Tribunal: STF
Processo: RE 348364
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL
 EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS
RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS.
1.      Observância ao princípio da
segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas
administrativamente. Princípio da confiança como elemento do
princípio da segurança jurídica.
2.      Concurso público. Princípio da
consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à
 época das contratações, quanto à exigência de concurso público no
âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão
 dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o
condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em
conformidade com a legislação então vigente.
3.      Precedente do Pleno
 do Supremo Tribunal Federal.
Agravos regimentais não providos.